Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. GUARDA COMPARTILHADA COM ALTERNÂNCIA DE LAR DE REFERÊNCIA. DIVISÃO DE DESPESAS ESCOLARES E ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA PRÓPRIA DINÂMICA DA GUARDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de alimentos in natura a cargo da genitora dos menores, consistentes no custeio de metade das despesas com mensalidades e materiais escolares, bem como atividades extracurriculares.
2. Sentença recorrida fundamentada na existência de guarda compartilhada com alternância de lar de referência, reconhecendo a obrigação alimentar já inerente à dinâmica estabelecida entre os genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto da guarda compartilhada com alternância de lar de referência, é cabível a imposição de obrigação alimentar in natura à genitora para custeio de despesas escolares e atividades extracurriculares, além daquelas já inerentes à divisão de responsabilidades decorrentes da própria guarda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O regime de guarda compartilhada pressupõe a divisão equilibrada das responsabilidades parentais, incluindo a obrigação alimentar in natura, já decorrente da própria administração das necessidades cotidianas da criança pelo genitor que organiza sua vida prática.
5. O fato de um dos genitores administrar diretamente as questões escolares e cotidianas dos filhos não configura, por si só, desequilíbrio que justifique a imposição de nova obrigação alimentar in natura.
6. O pedido não se presta a corrigir eventual distorção na divisão de despesas entre os genitores, sendo inadequada a via eleita para essa finalidade.
7. A existência de litígios anteriores e de ação de modificação de guarda em trâmite reforça a necessidade de abordagem mais ampla da questão, sem que haja desconsideração do princípio do melhor interesse da criança.
8. Sentença recorrida mantida, por inexistência de violação ao trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade que justifique a imposição da obrigação alimentar pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. No regime de guarda compartilhada com alternância de lar de referência, a obrigação alimentar in natura decorre da própria dinâmica estabelecida entre os genitores, não se justificando a imposição de obrigação adicional quando inexistente desequilíbrio que afronte o trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 1o; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.629.194/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.02.2017.